Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715235-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELOI MEWS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 008465-28.1994.4.01.3400, apreciou as alegações formuladas na contestação apresentada pelo ora recorrente. Consultando o sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, é possível constatar que foi proferida sentença nos autos de origem, que extinguiu a liquidação provisória de sentença coletiva, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto processual específico para a continuidade do pleito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A superveniência de sentença extinguindo a liquidação provisória de sentença, em virtude da ausência de pressuposto processual específico, implica a perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2022 16:29:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator